Tribunal: TJSP
Processo: 1037783-31.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Erro médico – Deferimento de realização de perícia médica junto ao IMESC requerida pela ré – Determinação de recolhimento de honorários periciais pela FESP não cumprida – Preclusão reconhecida – Havendo dotação orçamentária estadual destinada ao instituto e previsão de colaboração da entidade com a Administração Direta, o recolhimento dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos morais – Erro médico – Deferimento de realização de perícia médica junto ao IMESC requerida pela ré – Determinação de recolhimento de honorários periciais pela FESP não cumprida – Preclusão reconhecida – Havendo dotação orçamentária estadual destinada ao instituto e previsão de colaboração da entidade com a Administração Direta, o recolhimento dos honorários é indevido – Arts. 3o, IV e V, e 5o, I ambos do Decreto no 42.110/1997 – Questão que demanda produção de prova pericial - Cerceamento de defesa configurado - Sentença anulada – Recurso da FESP provido. Prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037783-31.2014.8.26.0224 Cr
Registro: 2020.0000556915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037783-31.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Fazenda do Estado, prejudicado o apelo do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037783-31.2014.8.26.0224 -Voto no 17571
2
Voto n.o 17.571
Apelação Cível no 1037783-31.2014.8.26.0224
Apte/Apdo: ESTADO DE SÃO PAULO
Apte/Apdo: MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
Comarca
: GUARULHOS
Juiz de 1o Grau: LUIS ANTÔNIO NOCITO ECHEVARRIA
APELAÇÃO Indenização por danos morais Erro médico
Deferimento de realização de perícia médica junto ao IMESC
requerida pela ré Determinação de recolhimento de honorários
periciais pela FESP não cumprida Preclusão reconhecida
Havendo dotação orçamentária estadual destinada ao instituto e
previsão de colaboração da entidade com a Administração Direta,
o recolhimento dos honorários é indevido Arts. 3o, IV e V, e 5o, I
ambos do Decreto no 42.110/1997
Questão que demanda
produção de prova pericial - Cerceamento de defesa configurado -
Sentença anulada Recurso da FESP provido. Prejudicado o
recurso do autor.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação indenizatória por danos morais, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 196/201.
Sustenta a Fazenda apelante (fls. 203/222),
em preliminar, cerceamento de defesa por vedar a realização
de perícia médica, por falta de pagamento pela FESP ao IMESC,
órgão público estadual. No mérito, alega não comprovação do
nexo de causalidade.
Recorre também o autor (fls. 225/238),
pleiteando a majoração da indenização, pois insuficiente para
sanar os danos causados ao apelante. Requer a realização da
perícia para dimensionar a extensão do dano, aduzindo
nulidade da sentença.
O recurso do autor recebeu resposta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037783-31.2014.8.26.0224 -Voto no 17571
3
242/247 e 257).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Manoel Augusto de Oliveira ajuizou ação de
indenização por danos morais em face do Estado de São Paulo,
sob alegação de falha na prestação de serviço médico.
Narra que se envolveu em acidente de
trânsito, em 22/05/2014, sofrendo lesões físicas, sendo
socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Complexo Hospitalar
Padre Bento, onde diagnosticado com politrauma. Recebeu alta
médica no dia seguinte, e, permanecendo com dores, procurou
atendimento médico junto ao Hospital Municipal de Urgências,
em
07/07/2014.
Submetido
a
exames
radiológicos,
foi
constatada
fratura
maxilar, sendo
então encaminhado a
procedimento
cirúrgico
de osteossíntese de fratura de
mandíbula com fixação de placas e parafusos. Pelo sofrimento
suportado em decorrência da falha no atendimento médico
recebido no primeiro atendimento pelo Complexo Hospitalar
Padre Bento, pleiteia indenização por danos morais de 100
salários mínimos.
Contestada a ação, houve inversão do ônus
da prova (fls. 75/76), sendo deferida realização de perícia
médica requerida pela FESP, e determinado o recolhimento de
100% dos honorários periciais no valor de R$ 735,46 (fls.
81), decisão essa contra a qual não concordou a requerida,
não recolhendo a importância fixada. Tornada preclusa a
questão,
sobreveio
sentença
de
procedência
da
ação,
condenando a ré à indenização por danos morais de R$
15.000,00.
A
preliminar,
arguindo
cerceamento
de
defesa, deve ser acolhida.
É certo que o Estado irá suportar o ônus da
realização da perícia, uma vez ser o autor beneficiário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037783-31.2014.8.26.0224 -Voto no 17571
4
justiça gratuita.
No entanto, a perícia, solicitada pela
FESP, foi deferida para ser realizada pelo Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC,
autarquia estadual, integrante da estrutura do Estado.
Segundo o Regulamento Interno do IMESC,
Decreto no 42.110, de agosto de 1997:
Artigo 3.o - O IMESC tem por finalidade:
(...)
IV - cooperar com os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Estado, na esfera de suas atribuições;
V - realizar perícias, exames de personalidade e de
capacidade profissional, requisitados pelas autoridades
competentes;
Artigo 5.o - Constituem receitas do IMESC:
I - a dotação anual do Governo do Estado, consignada em
seu orçamento;
Portando, sendo órgão da mesma estrutura
pública do Estado de São Paulo, havendo dotação estadual
destinada ao instituto e previsão de colaboração para com a
administração direita, não há que se falar em pagamento pela
requerida, configurada, pois, a confusão entre credor e
devedor.
No caso, sendo necessária a realização de
perícia para o deslinde da controvérsia, requerida, diga-se,
por ambas as partes, não há como não reconhecer a nulidade do
provimento jurisdicional ora combatido por afrontar o direito
constitucional à ampla defesa, consagrado no art. 5.o, inciso
LV, da Lei Maior.
Assim, a r. sentença deve ser anulada, para
que seja determinada a realização da perícia pelo IMESC, sem
o recolhimento de honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037783-31.2014.8.26.0224 -Voto no 17571
5
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso da Fazenda do Estado, prejudicado o
apelo do autor.
RENATO DELBIANCO
Relator